Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-07.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000220-07.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[D. L. A. F. - CPF: 038.862.041-20 (APELANTE), WELLINGTHON FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 060.150.961-79 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), WELLINGTHON FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 060.150.961-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI NEONATAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por menor representado pela Defensoria Pública, contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, diante da transferência do recém-nascido para UTI neonatal após o ajuizamento da demanda. A parte autora alega que a prestação jurisdicional foi essencial para a efetivação do direito à saúde e requer o julgamento de mérito com arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto quando a obrigação de fazer foi cumprida em razão de tutela de urgência concedida judicialmente; e (ii) estabelecer se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, inclusive diante da vinculação institucional e da recente fixação de tese repetitiva sobre o critério de arbitramento da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do feito por perda superveniente do interesse processual não se justifica quando a satisfação do direito material decorre diretamente da atuação jurisdicional, em especial do cumprimento de decisão concessiva de tutela de urgência.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o cumprimento da obrigação de fazer após a concessão de medida antecipatória não implica perda do objeto da ação, devendo ser proferido julgamento de mérito.

5.

O princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º e 6º) impõe o reconhecimento da procedência do pedido quando a pretensão autoral se revela juridicamente fundada e satisfeita por força da ordem judicial.

6.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe atuação positiva dos entes públicos, cuja omissão diante da urgência no caso concreto caracterizou resistência implícita à pretensão e legitimou o ajuizamento da ação.

7.

Os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais de saúde pública, conforme fixado no Tema 793 do STF, sendo possível a condenação conjunta ao cumprimento da obrigação e ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

8.

A Defensoria Pública faz jus à verba honorária mesmo contra o ente federativo ao qual se vincula, nos termos do Tema 1002 do STF, sendo os honorários revertidos ao seu fundo institucional.

9.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou que os honorários em demandas de saúde pública devem ser fixados por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, em razão da natureza inestimável da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A satisfação da pretensão deduzida em juízo, em decorrência do cumprimento de tutela de urgência, afasta a extinção do processo sem resolução de mérito e impõe o julgamento procedente do pedido.

2.

A Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive em ações propostas contra o ente federativo ao qual se vincula.

3.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme fixado no Tema 1313 do STJ.

4.

Os entes públicos respondem solidariamente nas obrigações de saúde pública, inclusive quanto ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 4º, 6º, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 485, VI, e 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 1.140.005, Tema 1002, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.11.2023;

·

STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015;

·

STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31.03.2023;

·

STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1313, Primeira Seção, DJe 16.06.2025;

·

TJMT, Apelação Cível n. 1001842-64.2024.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025, DJE 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto
por Dhavy Lucas Alves Ferreira, representado por seu genitor, Wellington Ferreira de Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A sentença também deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a prestação jurisdicional não poderia ter sido encerrada sem exame de mérito, uma vez que o objeto da ação – a transferência do recém-nascido para UTI neonatal – somente foi atendido em razão da tutela de urgência deferida, e não por iniciativa espontânea do Estado ou do Município.

Alega violação ao princípio da primazia da resolução de mérito, e defende a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com base no princípio da causalidade e na tese firmada no Tema 1002 do STF, que garante à Defensoria o direito à verba honorária mesmo contra o ente a que se vincula.

O Município de Juara, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve resistência à pretensão autoral, pois a solicitação de vaga em UTI ocorreu antes do ajuizamento da ação, inexistindo, portanto, interesse processual. (id. 247336155)

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que a matéria relativa à fixação dos honorários encontra-se sob suspensão determinada no IRDR 1023732-44.2022.811.0000, com efeito suspensivo automático por força de recurso especial interposto. Argumenta, ainda, que a questão também está submetida ao STF no Tema 1255, referente à possibilidade de arbitramento equitativo da verba honorária quando o valor da causa for inestimável, como nos casos de judicialização da saúde pública. (id. 247336154)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, opinou pelo desprovimento do recurso. (id. 248861681).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a parte recorrente visa à reforma do ato sentencial que julgou o feito, sem resolução do mérito, e não arbitrou os honorários advocatícios, dado que reconheceu a falta de interesse de agir por ausência de necessidade, pois não se mostra necessário o prosseguimento da ação quando o paciente já recebeu o tratamento que o levou inicialmente a ingressar com o pedido.

Vê-se dos autos que em 23 de janeiro de 2024, durante o nascimento do infante, ele aspirou mecônio espesso, necessitando de reanimação neonatal imediata. O quadro clínico evoluiu de forma desfavorável, acarretando insuficiência respiratória grave, o que exigiu intubação orotraqueal ainda no Hospital Municipal de Juara. Foi diagnosticado com RNT AIG, Síndrome de Aspiração Meconial e Sepse Precoce, condições que demandavam transferência urgente para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal tipo II.

Diante da ausência de vaga disponível e da gravidade do quadro clínico, a Defensoria Pública ingressou, em 25 de janeiro de 2024, com ação de obrigação de fazer, postulando a concessão de tutela de urgência para determinar a transferência imediata do recém-nascido.

Por decisão proferida em 26 de janeiro de 2024 (id. 247335266), o Juízo singular deferiu a tutela antecipada, determinando que os entes requeridos providenciassem, no prazo de 24 horas, a transferência do paciente para UTI neonatal tipo II.

Em cumprimento à ordem judicial, a Secretaria de Estado de Saúde informou, em 29 de janeiro de 2024, a reserva de vaga e posterior transferência do infante (id. 247335276), que, posteriormente, recebeu alta, em 21 de fevereiro de 2024.

Desse modo, o Magistrado de primeiro grau entendeu caracterizada a perda superveniente do interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e sem condenação em honorários advocatícios. (id. 247335295)

Dessa sentença a parte Apelante recorre, sustentando que não houve perda do objeto da ação, mas sim satisfação integral da pretensão deduzida, bem ainda que, pelo princípio da causalidade, os entes públicos devem ser condenados ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em definir se a extinção, sem resolução de mérito, foi adequada ou se o caso demanda julgamento do mérito da causa, e também o arbitramento dos honorários de sucumbência.

De início, consigna-se que a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que ocorreu perda superveniente do interesse processual, configurando hipótese de falta de interesse de agir por ausência de necessidade, merece reforma.

A situação dos autos não configura perda superveniente do interesse processual, mas sim satisfação integral da pretensão deduzida em juízo.

Há manifesta distinção entre essas duas categorias processuais, que conduzem a resultados diametralmente opostos.

A perda do objeto pressupõe o desaparecimento da lide por fato estranho ao processo, tornando despicienda a atuação jurisdicional.

Já a satisfação da pretensão ocorre quando o resultado prático almejado é alcançado em razão da própria atividade jurisdicional exercida no processo.

No caso concreto, a análise detida da cronologia processual demonstra, de forma inequívoca, que a transferência do infante para UTI neonatal tipo II somente ocorreu após a concessão da tutela de urgência por este juízo.

A decisão antecipatória foi proferida em 26 de janeiro de 2024, determinando a transferência no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, e a Secretaria de Estado de Saúde, em cumprimento à ordem judicial, informou a reserva de vaga e posterior efetivação da transferência.

Confira-se que não há, nos autos, qualquer elemento probatório que indique que a transferência ocorreria independentemente da provocação judicial.

O argumento do Município de Juara, no sentido de que a requisição administrativa de transferência teria sido realizada antes do protocolo da inicial, não subsiste ao exame acurado dos autos.

Ainda que essa requisição tenha sido formulada em 23 de janeiro de 2024, dois dias antes do ajuizamento da ação, é inconteste que ela não havia sido atendida até aquele momento.

Logo, a demora injustificada em efetivar a transferência, diante da gravidade do quadro clínico do recém-nascido, foi exatamente o que motivou a busca da via judicial, e a tutela de urgência foi o fator determinante para a concretização do direito à saúde do infante.

Nesse contexto, aplicam-se ao caso os princípios da efetividade processual e da primazia do julgamento de mérito, consagrados nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil.

O processo deve ser instrumento efetivo de realização do direito material, proporcionando ao jurisdicionado a tutela adequada, tempestiva e integral.

Assim, a extinção sem resolução de mérito, nas circunstâncias dos autos, frustra a finalidade precípua do processo e deixa de reconhecer formalmente a procedência da pretensão, não obstante o resultado prático tenha sido alcançado precisamente em razão da atuação jurisdicional, porquanto quando a obrigação de fazer é cumprida no curso do processo, em decorrência da concessão de tutela provisória, não há falar em perda do objeto, mas em procedência do pedido.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: ( AgInt no AREsp n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n . 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (grifei)

Consigna-se, outrossim, que o direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente nos artigos 6º e 196 da CRFB, impõe aos entes federativos o dever de proporcionar tratamento médico adequado e tempestivo, especialmente quando se trata de recém-nascido em estado grave.

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No presente caso, a inércia dos entes públicos em providenciar a transferência do infante, não obstante a gravidade do quadro clínico e a urgência da situação, configurou negativa indireta de prestação do serviço de saúde.

Ora, como visto, foi necessária a intervenção judicial, mediante concessão de tutela de urgência, para que o direito fundamental à saúde fosse efetivado. Essa circunstância evidencia a resistência à pretensão autoral, ainda que não formalmente declarada, e justifica o reconhecimento da procedência do pedido.

Reformada a sentença terminativa, impõe-se definir o destino do feito. O artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o tribunal, ao dar provimento à Apelação, julgar desde logo a lide quando a causa versar questão exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de prova em audiência.

Trata-se da aplicação do princípio da causa madura, que visa imprimir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, evitando o retorno dos autos à instância de origem quando já estão presentes todos os elementos necessários ao julgamento de mérito.

No caso dos autos, verifica-se que a matéria controvertida é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória, eis que a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar o quadro clínico do infante, a urgência da transferência, a concessão da tutela antecipada e o posterior cumprimento da obrigação de fazer pelos entes requeridos.

Verifica-se que não há controvérsia fática relevante que demande instrução processual, razão pela qual se mostra adequada a aplicação do princípio da causa madura.

Dessarte, reformo a sentença recorrida e, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento de mérito da causa.

A pretensão deduzida na inicial merece acolhimento, porquanto restou comprovado que o infante Dhavy Lucas Alves Ferreira necessitava de transferência urgente para UTI neonatal tipo II, em razão de quadro clínico grave decorrente de Síndrome de Aspiração Meconial e Sepse Precoce.

Confira-se que os entes requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Juara, deixaram de providenciar tempestivamente a transferência, somente o fazendo após determinação judicial.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme Tema 793 de repercussão geral: "

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." (RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/03/2015).

Assim,
julgo procedente o pedido
inicial para reconhecer o direito do Autor à transferência para UTI neonatal tipo II, obrigação que já foi integralmente cumprida pelos réus no curso do processo.

Resta, portanto, examinar a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Como se sabe, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública constitui matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002 de repercussão geral. Fixou-se a seguinte tese: "

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição." (RE 1.140.005, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2023).

Superada a questão relativa ao cabimento da condenação em honorários advocatícios, impõe-se definir qual critério deve ser adotado para o arbitramento da verba honorária.

Nesse sentido, quanto à fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público, consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com relação à divisão de responsabilidades, consigno por fim, que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ou cumprimento por parte de um dos requeridos (entes públicos), permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida e, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgar procedente o pedido inicial,
reconhecendo o direito do autor Dhavy Lucas Alves Ferreira à transferência para UTI neonatal tipo II, obrigação já integralmente cumprida pelos réus no curso do processo.

Condeno o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os quais fixo, por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025